Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-71.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO DO ADITIVO CONTRATUAL. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE. INVALIDADE. NUMERAÇÃO IDÊNTICA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.
1. O prévio encaminhamento de notificação ao último endereço informado pelo consumidor em aditivo contratual de renegociação de dívida é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor
2. Todavia, considera-se inválida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial indica número divergente do contrato celebrado entre as partes. Precedentes. 2.1. O número descrito na notificação extrajudicial deve ser aquele de conhecimento do consumidor constante no contrato, o que não se confunde com numerações de controle interno do banco, as quais o consumidor sequer possui conhecimento da existência. 2.2. Do contrário, haveria notório prejuízo do consumidor ao tentar relacionar a notificação recebida com a dívida oriunda de seu contrato, o que poderia gerar equívoco quanto ao acerto da cobrança por parte do banco. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.